Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRIOS EXORBITANTES. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA E COGNIÇÃO EXAURIENTE NA ORIGEM. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, em relação à probabilidade do direito vindicado, da leitura dos autos de origem e levando em consideração os elementos juntados até aqui, verifica-se que a situação em questão envolve o fornecimento de energia elétrica, no entanto, em análise não exauriente, típica desta via recursal, é possível vislumbrar que a revogação da decisão agravada, pode comprometer a prestação de serviço essencial ao agravado.
2. Não obstante isso, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo determinou a produção de prova pericial, no dia 29/11/2022. Assim, diante da verossimilhança das razões apresentadas pelo agravado, no processo que tramita no 1o grau, necessário oportunizar, primeiramente, o contraditório na origem, a fim de se verificar os fatos narrados por ambas as partes.
3. Assim, restando duvidoso que o provimento do presente recurso possa prejudicar serviço essencial ao agravado, deve ser mantida a decisão recorrida, com a manutenção da prestação do serviço, assegurando ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais aprofunda, em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar na lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento desprovido.